Tribunal: TJBA
Processo: 2001048-25.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001048-25.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JACKSON JESUS DA ANUNCIACAO

Advogado(s):
Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Rafael do Couto Soares

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DESLOCAMENTOS PARA ALÉM DO RAIO PERMITIDO. APENADO ENCONTRADO NUM BAR DURANTE A MADRUGADA.
FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO.

REGRESSÃO. ALTERAÇÃO DA DATA BASE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

T
rata-se de Agravo em Execução interposto por JACKSON JESUS DA ANUNCIAÇÃO (Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel. Rafael do Couto Soares), em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, no bojo do processo de execução da pena de n.º 2000625-36.2023.8.05.0080 (SEEU), reconheceu o cometimento de falta grave pelo Apenado, determinando a regressão para o regime fechado e a
“interrupção do cumprimento da pena contado de 02/11/2024”
até 22/07/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)

definir se
houve o cometimento de falta grave no curso da execução da pena
;
(
ii
)

analisar
se,
havendo o reconhecimento do cometimento de falta grave, deve
m

ser determinadas

a

regressão de regime e a alteração da data base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da leitura do relatório
que indicou
o descumprimento
das condições
que haviam sido
impostas ao Apenado
quando lhe fora concedido o benefício do regime semiaberto harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica
, constata-se que “
existem diversas violações de área de inclusão demonstrando que o monitorado costuma extrapolar sua área de domicílio e frequentar locais próximos a sua residência”
,
e que o Apenado “
foi advertido em diversas ocasiões quanto à proibição de ausentar-se da área de domicílio, ainda que para locais próximos”
,
mas, mesmo assim, de forma deliberada, prosseguiu infringindo as suas obrigações decorrentes do cumprimento de pena.
Afere-se também que o Agravante foi encontrado, por membros da Polícia Militar, num bar, no dia 20/06/2025, por volta das 01h30min, momento em que tentou se evadir, não conseguiu, e afirmou aos agentes de segurança que estava consumindo bebida alcoólica
e adquirindo cigarros.

4.
Diante deste contexto,
em que o Recorrente estava num bar, no horário da madrugada, consumindo bebida alcoólica, conclui-se que as alegações defensivas - no sentido de que
“
os deslocamentos,
de curta duração e realizados no próprio bairro, ocorreram por necessidade extrema, diante da dificuldade de prover o sustento da família
” –
não se sustentam.

5.
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“tendo em vista que o imputado não cumpriu as ordens que lhe foram impostas, praticou a falta grave prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da Lei de Execução Penal
”, e, nessa esteira,
“
a
ssociado ao que dispõe o referido artigo, que define a conduta do agravante como falta grave, o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, permite que o apenado seja transferido para regime mais severo, como forma de restabelecer o equilíbrio e a ordem na execução da pena”.

6.
A propósito,

“
a
jurisprudência do STJ estabelece que a prática de falta grave durante a execução penal implica em regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base para concessão de benefícios (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto), não cabendo invocar o princípio da proporcionalidade para afastar tais consequências”
(STJ, AgRg no HC n. 957.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.

Recurso
CONHEC
IDO
e
IMPROVIDO.

Tese de julgamento:

“
A
prática de falta grave, no curso da execução penal, autoriza a regressão do regime prisional e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto)”.

Dispositivos relevantes citados
:

artigos 39, incisos II e V, 50, incisos V e VI, 51, incisos I e III,
118, inciso I,
146-B, incisos IV e VI, 146-C e 146-D,
todos
da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg no HC n. 869.856/SC,
R
elator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
J
ulgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023;
STJ, AgRg no HC n. 957.330/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2001048-25.2025.8.05.0080,

em que figuram, como Agravante,
JACKSON JESUS DA ANUNCIAÇÃO
, e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo, em todos os seus termos, a decisão guerreada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06